Tribunal: TJSP
Processo: 1021960-54.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS - BUFFET. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou a ausência de comprovação de redução do valor do locativo para o período de pandemia. Elementos dos autos que evidenciam que as dificuldades financeiras suportadas pela locatária tiveram início em período

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS - BUFFET. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. V. Acórdão que expressa e fundamentadamente assentou a ausência de comprovação de redução do valor do locativo para o período de pandemia. Elementos dos autos que evidenciam que as dificuldades financeiras suportadas pela locatária tiveram início em período anterior ao da pandemia causada pelo coronavírus. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.